Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001730-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IVONE SANGALLI CENCI - CPF: 406.579.651-20 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO VANGUARDA - SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ - CNPJ: 78.414.067/0048-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE SARRAH STIEVEN MACHADO - CPF: 529.186.610-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com desconstituição de débitos, restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Ivone Sangalli Cenci, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos referentes a contratos de empréstimo que a autora alega não ter firmado, impondo multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência em razão da alegação de inexistência de contratação dos empréstimos questionados; e (ii) analisar a proporcionalidade e adequação da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência se justifica diante da plausibilidade das alegações da autora quanto à ausência de contratação dos empréstimos impugnados, apoiadas em elementos que indicam movimentações atípicas em sua conta bancária.

4.

O perigo de dano irreparável se configura pela possibilidade de descontos em verbas de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da autora, o que justifica a suspensão imediata da cobrança.

5.

A medida é reversível, visto que, caso comprovada a regularidade das contratações, o banco poderá retomar a cobrança com os devidos encargos legais.

6.

A multa cominatória fixada (R$ 1.000,00 por dia, até R$ 20.000,00) se mostra proporcional e adequada, servindo ao fim coercitivo de assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

7.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de
astreintes
nesse patamar, desde que haja descumprimento injustificado, o que não se verifica se o banco cumprir voluntariamente a decisão.

8.

Não há demonstração de excesso ou de desproporcionalidade, tampouco de necessidade de dilação do prazo para cumprimento, inexistindo fundamento para reforma da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presença de indícios de inexistência de contratação e o risco de dano à subsistência da parte autorizam a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito.

2.

A multa cominatória diária é cabível e proporcional quando fixada com o objetivo de compelir o cumprimento da decisão judicial, não configurando excesso se limitada e vinculada ao descumprimento da ordem.

3.

A tutela de urgência que suspende cobrança impugnada é medida reversível, não implicando prejuízo irreparável à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 536, § 1º, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; TJMT, AI n. 1008706-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.08.2023; TJMT, AI n. 1017288-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Desconstituição de Débitos, Restituição de Valores com Indenização por Danos Materiais e Morais
n. 1033840-55.2024.8.11.0003, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos vinculados aos contratos de empréstimos pessoais n. 514193376 e n. 514143406, com a imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não observou os requisitos legais para a concessão da tutela, notadamente a relevância dos fundamentos e o perigo de dano irreparável, exigidos pelo art. 300 do CPC, argumentando que a simples alegação de fraude não é suficiente para afastar a obrigação contratual, sobretudo sem a devida produção de provas.

Defende que a instituição bancária não pode ser responsabilizada pelos atos fraudulentos de terceiros, especialmente quando não há prova de falha na prestação do serviço ou descumprimento de normativas de segurança.

Alega que a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 é desproporcional e não se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, questiona o curto prazo concedido para o cumprimento da decisão, destacando a complexidade operacional e o volume de clientes atendidos pelo banco.

Pontua que a decisão judicial pode conduzir a um enriquecimento indevido da parte autora, pois suspende obrigação financeira assumida sem qualquer contrapartida legal ou fática que justifique a exoneração da dívida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 265422760).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 270973897).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Desconstituição de Débitos, Restituição de Valores com Indenização por Danos Materiais e Morais
n. 1033840-55.2024.8.11.0003, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos vinculados aos contratos de empréstimos pessoais n. 514193376 e n. 514143406, com a imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Confere-se do caderno processual que a Agravada, Ivone Sangalli Cenci, ajuizou a sobredita ação, com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade de débitos oriundos de contratos de empréstimo que alega jamais ter contratado, bem como das transferências bancárias subsequentes, sob a assertiva de que foi vítima de golpe perpetrado por terceiro que, se passando por funcionário da instituição financeira, teria induzido-a a fornecer informações sensíveis, viabilizando, assim, a contratação fraudulenta dos referidos empréstimos e a movimentação indevida de sua conta bancária.

Em decisão inicial, o Juízo de Primeira Instância deferiu a antecipação de tutela, determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos vinculados aos contratos de empréstimos pessoais n. 514193376 e n. 514143406, com a imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A antecipação dos efeitos da tutela, concedida pelo Magistrado de Primeiro Grau, fundamentou-se no preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se que a decisão impugnada está fundamentada em elementos concretos que evidenciam a plausibilidade das alegações da parte agravada, notadamente a ocorrência de transações atípicas em sua conta bancária e a realização de empréstimos que, à primeira vista, não teriam sido regularmente contratados.

Dessarte, a plausibilidade das alegações autorais, aliada à necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar dano de difícil reparação, impõe a manutenção da decisão de Primeiro Grau, até que se tenha a devida instrução probatória capaz de esclarecer de forma definitiva a regularidade ou não das transações impugnadas.

No caso, também não há que se falar em irreversibilidade da medida concedida, pois a suspensão da exigibilidade dos débitos não exime o Agravante de buscar, no curso do processo, a demonstração da legalidade dos contratos questionados. Caso reste comprovado que as contratações foram legítimas e efetivamente consentidas pela Agravada, eventual cobrança poderá ser retomada, com os devidos acréscimos legais, afastando-se qualquer prejuízo irreparável ao banco.

A irreversibilidade, no caso concreto, estaria mais presente na hipótese de manutenção dos descontos sobre os rendimentos da Recorrida, especialmente considerando que se trata de verba de caráter alimentar, cuja privação poderia comprometer sua subsistência, circunstância que reforça a adequação da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

Confere-se, outrossim, que a decisão de primeiro grau observou os parâmetros legais previstos no artigo 300 do CPC, e fixou a multa cominatória em valor adequado, considerando o caráter coercitivo da medida para assegurar o cumprimento da decisão judicial, em conformidade com o artigo 536, § 1º, do CPC, que dispõe que “
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, impor multa para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

Como se vê, os argumentos apresentados pelo Agravante, relacionados à desproporcionalidade da multa e à sua periodicidade, não demonstram, de maneira convincente, o vício alegado, notadamente porque, para que se alcance o valor máximo, o recorrente deve descumprir a decisão em mais de 20 (vinte) dias, o que não se admite, e por isso a imposição da multa, porquanto as
astreintes
visam justamente coibir que a parte não cumpra o estabelecido.

Veja-se que o valor da multa foi fixado dentro dos parâmetros legais e visa garantir o cumprimento da medida liminar deferida na ação de base, não havendo indícios de que o seu montante seja inadequado ou excessivo.

Nesse sentido, é importante destacar que o valor fixado para a multa (R$ 1.000,00 – mil reais diários) não pode ser considerado desproporcional, uma vez que se destina a assegurar o cumprimento da medida antecipada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que "
a multa deve ser eficaz e suficiente para garantir o cumprimento da obrigação, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa do beneficiário
". (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Com efeito, a multa cominatória possui caráter meramente coercitivo, aplicável apenas em caso de descumprimento da ordem judicial. Assim, se a decisão for cumprida pelo Agravante, a multa não será exigida.

Além disso, o valor máximo estipulado para a multa – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – só será alcançado se houver resistência contínua ao cumprimento da decisão. A multa, portanto, é gradativa e proporcional ao tempo de descumprimento, configurando-se como mecanismo necessário para evitar a violação do direito da parte agravada.

Logo, não há risco iminente de dano ao Recorrente, uma vez que a obrigação se limita à execução de ato já determinado pelo juízo de origem.

Cumpre ressaltar, ainda, que o Agravante possui o dever legal de cumprir a ordem judicial, de modo que a imposição de multa apenas se concretiza diante de eventual descumprimento. Se a decisão liminar for regularmente atendida, não haverá incidência da multa cominatória, reforçando que o ônus é imputado somente diante de conduta omissiva ou de resistência à execução da medida.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido. (N.U 1008706-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes ao suposto contrato de cartão de crédito consignado.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 1017288-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Dessa feita, considerando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a fundamentação jurídica adequada que embasou a decisão de Primeiro Grau, inexiste qualquer desacerto na determinação de suspensão da exigibilidade dos débitos vinculados aos contratos de empréstimos pessoais n. 514193376 e n. 514143406.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025